Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e dos litisconsortes Cleucy Meireles, Lino Martins Pinto e Espólio de Maria Nazareh Martins Pinto pelo agravado – Banco Nacional S/A - Em Liquidação – (i) chamara o feito à ordem e determinara que o agravado promovesse a regularização da angularidade passiva do executivo no tocante ao executado Lino Martins Pinto, falecido em 25.02.2007; (ii) rejeitara a impugnação à penhora formulada pelos agravantes, sob os seguintes fundamentos, a) não ostentam os agravantes legitimidade para insurgirem-se contra penhora no rosto dos autos da ação de inventário e prestação de contas em curso perante a 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, que alcançara créditos detidos exclusivamente pela executada Cleucy Meireles e, b) diante do que fora resolvido nos embargos à execução manejado exclusivamente pela executada Cleucy, sobeja hígido o ato constritivo, afigurando-se irrelevante a resolução empreendida nos embargos à execução manejados pelo ora agravantes; e, outrossim, (iii) deferira o pedido de reforço de penhora postulado pelo agravado e determinada a penhora dos valores auferidos pelo primeiro agravante a título de alugueres de imóveis nomeados, de sua propriedade, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a desconstituição da decisão devolvida a reexame para que seja reconhecida e decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados após 25.02.2007, data do falecimento do executado Lino Martins Pinto, ou alternativamente, que seja (i) desconstituída a penhora de crédito detido pela executada Cleucy Meireles junto à 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, a ser consumada no rosto dos autos da ação de inventário no 0269407-63.2007.8.19.0001 e da ação de prestação de contas no 0100655-45.2018.8.19.0001 e, outrossim, (ii) determinada suspensão do curso processual até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa, conforme decisões proferidas no REsp no 666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor e dos litisconsórcios Cleucy Meireles, Lino Martins Pinto e Maria Nazareh Martins Pinto execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que individualizara, no importe de R$16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Esclareceram que durante o curso procedimental os executados Lino Martins Pinto e Maria Nazareh Martins Pinto faleceram, contudo, a composição processual somente fora regularizada em relação à executada Maria Nazareh Martins Pinto. Sustentaram que, conquanto o executado Lino Martins Pinto tenha falecido na data de 25.02.2007, o agravado não promovera a regularização do executivo em relação a ele, ficando patente, então que, a partir da data individualizada, todos os atos processuais praticados são absolutamente nulos e não podem gerar efeitos. Defenderam que, de conformidade com os art. 76, e 313, I, do Código de Processo Civil, o falecimento de quaisquer das partes impõe a suspensão do processo até que ocorra a sucessão processual, ainda que o óbito não tenha sido comunicado ao juízo, devendo ser invalidado todos os atos judiciais praticados após o falecimento do executado Lino Martins Pinto. Destacaram, demais disso, que a resolução conferida pelo decisório guerreado no tocante à impugnação à penhora não afigurara-se escorreita, merecendo reparos. Observaram que, ao contrário do que assentara a decisão vergastada, não formularam impugnação à penhora, mas, na verdade, aviaram manifestação postulando a suspensão do curso procedimental até que fosse definitivamente resolvido os embargos à execução e a desconstituição do ato constritivo. Mencionaram que, em face do executivo, a litisconsorte Cleucy Meireles aviara embargos à execução no 2013.01.1.147458-3, que encontra-se atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, aguardando a resolução de recurso especial. Assinalaram que, outrossim, aviaram os embargos à execução no 2012.01.1.169380-9, que, conquanto tenham sido originalmente rejeitados, foram providos por essa Corte de Justiça, em sede de apelo que cassara a sentença de mérito, reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do título executivo. Pontuaram que, diante do reconhecimento de que o título que aparelha a execução aviada pelo agravado padece de liquidez e certeza, não afigura-se juridicamente viável o prosseguimento do executivo. Registraram que, de conformidade com o acórdão originário da 5a Turma Cível que resolvera os embargos à execução que aviaram - processo no 2012.01.1.169380-9 -, determinara a realização de dilação probatória para se aferir o importe que lhes fora efetivamente repassado pelo agravado em razão do instrumento particular de abertura de crédito que firmaram. Acentuaram que, diante do decidido, ressoa impassível que a execução manejada pelo agravado perdera a certeza e a liquidez, legitimando a suspensão do curso processual até que seja aferido o exato montante da dívida exequenda. Acresceram que, conquanto a executada Cleucy Meirelles não tenha integrado a ação incidental no 2012.01.1.169380-9, a resolução conferida naquela sede a aproveita, porquanto, de conformidade com o disposto no artigo 1.005 do estatuto processual o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, devendo, dessa forma, ser determinada a suspensão do curso processual até que sobrevenha a resolução definitiva dos embargos do devedor individualizados. Assinalaram, outrossim que o reforço da penhora determinada pela decisão arrostada incidente sobre os valores auferidos pelo primeiro agravante a título de alugueres de imóveis de sua propriedade como forma de realização da obrigação exequenda não afigura-se possível. Asseveraram que os valores auferidos a título de alugueres compõem o faturamento da atividade empresarial do primeiro agravante, que está volvida ao comércio imobiliário, de modo que, havendo outros meios menos gravosos à satisfação da obrigação, a penhora determinada se afigura ilegítima. Realçaram que o faturamento da empresa é impenhorável quando sua apreensão comprometer o exercício da própria atividade empresarial, pois retira e engessa seu capital de giro em uma conta judicial. Esclarecera que o Superior Tribunal de Justiça reconhecera, nos autos do Recurso Especial no REsp no 666.542/SP,1.835.865/SP e 1.835.864/SP, todos de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à possibilidade da penhora de faturamento de empresas executadas. Pontificaram que, reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente ministro relator dos apelos especiais, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões, determinando o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos em que haja discussão das matérias alinhavadas. Apontaram que, diante desse provimento, o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor deve ser suspenso até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia que individualizara, tendo em vista que fora determinado durante o itinerário procedimental a penhora dos locativos que aufere que constitui seu faturamento. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e dos litisconsortes Cleucy Meireles, Lino Martins Pinto e Espólio de Maria Nazareh Martins Pinto pelo agravado – Banco Nacional S/A - Em Liquidação – (i) chamara o feito à ordem e determinara que o agravado promovesse a regularização da angularidade passiva do executivo no tocante ao executado Lino Martins Pinto, falecido em 25.02.2007; (ii) rejeitara a impugnação à penhora formulada pelos agravantes, sob os seguintes fundamentos, a) não ostentam os agravantes legitimidade para insurgirem-se contra penhora no rosto dos autos da ação de inventário e prestação de contas em curso perante a 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, que alcançara créditos detidos exclusivamente pela executada Cleucy Meireles e, b) diante do que fora resolvido nos embargos à execução manejado exclusivamente pela executada Cleucy, sobeja hígido o ato constritivo, afigurando-se irrelevante a resolução empreendida nos embargos à execução manejados pelo ora agravantes; e, outrossim, (iii) deferira o pedido de reforço de penhora postulado pelo agravado e determinada a penhora dos valores auferidos pelo primeiro agravante a título de alugueres de imóveis nomeados, de sua propriedade, como forma de realização da obrigação exequenda. Objetivam os executados agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a, desconstituição da decisão devolvida a reexame para que seja reconhecida e decretada a nulidade de todos os atos processuais praticados após 25.02.2007, data do falecimento do executado Lino Martins Pinto, ou alternativamente, que seja (i) desconstituída a penhora de crédito detido pela executada Cleucy Meireles junto à 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, a ser consumada no rosto dos autos da ação de inventário no 0269407-63.2007.8.19.0001 e da ação de prestação de contas no 0100655-45.2018.8.19.0001 e, outrossim, (ii) determinada suspensão do curso processual até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresaCuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. EPP e Luiz Estevão de Oliveira Neto em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e dos litisconsortes Cleucy Meireles, Lino Martins Pinto e Espólio de Maria Nazareh Martins Pinto pelo agravado – Banco Nacional S/A - Em Liquidação – (i) chamara o feito à ordem e determinara que o agravado promovesse a regularização da angularidade passiva do executivo no tocante ao executado Lino Martins Pinto, falecido em 25.02.2007; (ii) rejeitara a impugnação à penhora formulada pelos agravantes, sob os seguintes fundamentos, a saber, a) não ostentam os agravantes legitimidade para insurgirem-se contra penhora no rosto dos autos da ação de inventário e prestação de contas em curso perante a 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, de créditos detidos exclusivamente pela executada Cleucy Meireles e, b) diante do que fora resolvido nos embargos à execução manejado exclusivamente pela executada Cleucy, sobeja hígido o ato constritivo, afigurando-se irrelevante a resolução empreendida nos embargos à execução manejados pelo ora agravantes; e, outrossim, (iii) deferira o pedido de reforço de penhora postulado pelo agravado e determinada a penhora dos valores auferidos pelo primeiro agravante a título de alugueres de imóveis nomeados, de sua propriedade, como forma de realização da obrigação exequenda. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar, segundo defendido pelos executados, (i) o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após 25.02.2007, data do falecimento do executado Lino Martins Pinto; (ii) a suspensão do curso processual e, por conseguinte, a desconstituição da penhora de crédito detido pela executada Cleucy Meireles junto à 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, a ser consumada no rosto dos autos das ações individualizadas, até que sobrevenha a resolução definitiva dos embargos do devedor no 2012.01.1.169380-9 ou a resolução definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, de fato, um dos litisconsortes passivos, o executado Lino Martins Pinto, falecera na data de 25.02.2007, conforme certidão de óbito coligida aos autos[1]. Com efeito, diante do falecimento de um dos litisconsortes, ressoa inexorável que sua representação processual deveria ter sido regularizada, na forma preconizada pelo artigo 110 do Código de Processo Civil. Como é cediço, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo, conforme determina o artigo 76 do estatuto processual e fixará prazo razoável para saneamento do vício, implicando a inobservância dessa ritualística, inclusive, nulidade, cuja elisão desafia a renovação dos atos praticados subsequentemente sem a devida participação da parte, permitindo-lhe exercitar a defesa dos seus interesses. Ocorre, contudo, que a irregularidade na representação processual do extinto, que, frise-se, contara com a complacência e silêncio dos próprios agravantes, certamente com o intuito de irradiar fato processual futuro, não enseja o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após a data do passamento. Como se infere dos autos, não se infere na hipótese violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, necessários ao reconhecimento da alegada nulidade processual. Com efeito, conforme se infere do título extrajudicial que aparelha o executivo, o de cujus figurara como fiador do crédito fomentado ao primeiro agravante, e, regularmente citado[2], não constituíra advogado. Nesse contexto, diante da solidariedade quanto ao pagamento do crédito executado, fica patente que todas as manifestações formuladas pelos agravantes aproveitaram o extinto, não sobejando possível reconhecer que irregularidade na sua representação processual lhe ocasionara prejuízo, notadamente porque era revel. O que sobrepuja é que, em se tratando de obrigação solidária, não houve nenhum ato de constrição atingindo o espólio do falecido de forma a irradiar qualquer prejuízo em decorrência do havido, e, como cediço, na conformidade da teoria das nulidades, sem prejuízo não se afirma nulidade, conforme pretendido pelos executados agravantes. Aliás, cabe até mesmo um parente-se nesse ponto, ainda que nulidade houvesse, o fato somente os afetaria, pois sua inadimplência perdura subsistente e o débito de sua responsabilidade continua a ser atualizado e corrigido, pois o vício que ventilaram, conquanto demandando simplesmente a regularização da representação do extinto, não implicaria extinção do executivo. Há que se destacar, demais disso, que o falecido é genitor do segundo agravante, denotando que, como expressão da cooperação esperada dos litigantes, diante da ocorrência do falecimento, deveria ter contribuído com a celeridade e regularidade processual e agido com probidade e boa fé e ter providenciado à época do falecimento a regularização processual de seu falecido genitor. Sob essa ótica, o postulado pelos agravantes tangencia inclusive a boa-fé, sobejando possível a ilação de que almejam beneficiar-se da sua própria postura omissiva ao reclamarem a nulidade processual diante de fato que omitiram ao juízo. O que sobeja, contudo, é que não afigura-se possível o reconhecimento da nulidade decorrente da irregularidade na representação processual do de cujus, porquanto não evidenciada que a lacuna implicara prejuízo à sua defesa, devendo ser destacado que nenhum patrimônio de titularidade do extinto fora objeto de constrição judicial. Seguindo esse descortino, a omissão quanto a regularização da representação processual do executado Lino Martins Pinto, conquanto encerre prática processual não recomendada, não enseja nulidade do executivo. Como cediço e assinalado, a nulidade somente deve ser afirmada, em conformidade com o norte teleológico do processo, em derivando do vício prejuízo à parte afetada. Se inexistente esse prejuízo, como no caso, os princípios informadores do processo, notadamente a instrumentalidade das formas, celeridade, economia e efetividade, devem sobrepujar sobre o vício procedimental que não maculara o processo nem ensejará prejuízo algum à parte diretamente afetada. O estatuto processual, com pragmatismo, encerra a observação do princípio de que sem prejuízo não se proclama a nulidade como forma de se privilegiar o processo como simples instrumento de materialização do direito (NCPC, arts. 244 e 250). Destarte, inviável o reconhecimento da nulidade postulada pelos agravantes. Outrossim, não afigura-se possível se determinar a suspensão do curso processual e, por conseguinte, a desconstituição da penhora de crédito detido pela executada Cleucy Meireles junto à 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, a ser consumada no rosto dos autos das ações individualizadas, até que sobrevenha a resolução definitiva dos embargos do devedor no 2012.01.1.169380-9. Consoante os assentamentos processuais, o agravado, em 17.07.2000, aviara em desfavor dos agravantes e dos litisconsortes Lino Martins Pinto, Maria Nazareth Martins Pinto e Cleucy Meirelles de Oliveira ação de execução aparelhada por instrumento particular de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário, financiamento com garantia hipotecária e outras avenças, almejando forrar-se com a quantia história de R$16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos)[3]. Infere-se, outrossim, que, durante o curso procedimental fora deferida a penhora de locativos gerados por 5 (cinco) imóveis de titularidade dos agravantes, que foram depositados mensalmente nos autos pelos locatários, recolhidos em conta judicial vinculada ao executivo. Extraí-se dos autos, ainda, que, em 20.10.2012, os agravantes manejaram em face da execução a ação incidental de embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3, suscitando preliminares, prejudicial de mérito e excesso de execução. A pretensão incidental formulada pelo primeiro agravante fora extinta sem resolução de mérito, ao argumento da intempestividade, e, outrossim, fora rejeitada a pretensão formulada pelo derradeiro agravante, como se infere dos enxertos da sentença[4] abaixo reproduzida, in verbis: “Vistos etc. GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO interpuseram embargos à execução ajuizada pelo BANCO NACIONAL S/A movida em desfavor dos embargantes e de outros. Preliminarmente, discorrem sobre a tempestividade dos presentes embargos afirmando que, mesmo com o advento da Lei 11.358/2006, os presentes embargos devem ser considerados tempestivos, pois foram citados sob a égide da antiga redação do artigo 738 do CPC, que fixava como termo inicial para a contagem de prazo para interposição de embargos à execução a data da juntada do mandado de intimação de penhora, o que não ocorreu nos presentes autos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos sustentando presentes os pressupostos exigidos em lei. Preliminar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Suscitam a preliminar de ausência do pressuposto de desenvolvimento do processo executivo consistente na ausência de certeza da obrigação. Argumentam para tal que, nos termos do artigo 614, inciso II, do CPC, incumbe ao credor instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, permitindo ao devedor exercer o amplo direito de defesa e contraditório, acrescentando que a simples memória de cálculo apresentada não atende tal comando. Defendem que a demonstração da dívida deve ser pormenorizada, com a indicação dos valores creditados, suas respectivas datas, as parcelas em atraso acrescidas de correção monetária, juros e multas apontados individualmente, além dos valores dos débitos e seus respectivos consectários, detalhes sem os quais se torna inviável o regular exercício da defesa. Aduzem, ainda, que o credor não apresentou os extratos que comprovam a liberação das parcelas do empréstimo, documento essencial para comprovar a existência da dívida. Ressalta que, de acordo com o contratado, as parcelas do empréstimo seriam liberadas mensalmente, em 24 parcelas, em favor do GRUPO OK somente se atendidas as condições estabelecidas no ajuste, sendo, por esse motivo, necessária a comprovação das liberações pactuadas. Alegam que o instrumento contratual que instrui a execução resistida não pode ser considerado, por si só, título executivo extrajudicial, pois está necessariamente vinculado à efetiva liberação das parcelas ajustadas sob condição, cuja prova estaria a cargo do credor. Sustentam que, considerando que o credor não cumpriu o exigido nos artigos 586 e 614, incisos I e II, do CPC a execução deve ser declarada nula nos termos do artigo 618, inciso I, do mesmo diploma legal, por não ser obrigação líquida, certa e exigível. Argumentam os embargantes que, caso seja ultrapassada a preliminar suscitada, a pretensão executiva encontra-se prescrita ao fundamento de que o ajuste foi firmado em 12/08/1994 e a data fixada para o pagamento total do empréstimo foi 12/01/1997, sendo que a exequente alega que a parte devedora teria deixado de pagar as prestações mensais a partir de agosto de 1997. Afirmam que, com a alegada inadimplência, operou-se o vencimento integral da dívida. A partir de então, a faculdade do autor em exigir o débito e executá-la de imediado iniciou-se. Esclarecendo que, nos termos do Código Civil de 1916, vigente à época, o prazo prescricional era de 20 (vinte) anos. Contudo, com o advento do Código Civil de 2002, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso II, o prazo prescricional para a pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público e particular passou a ser de 05 (cinco) anos, devendo ser aplicado ao caso o disposto no artigo 2.028 do Código Civil em vigor, no sentido de que serão da lei anterior os prazos, quando reduzidos pelo novo código, se na data da sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada, reiniciando-se a contagem do prazo novo a partir da data que entrou em vigor o Código Civil, tendo o título que embasa a pretensão executiva prescrito, a seu ver, em 11/01/2008. Insistem que para a contagem do prazo prescricional deve ser interpretado sistematicamente os artigos 219 e 617 do CPC com os previstos no Código Civil, notadamente os artigos 202, 206 e 2028. Alegam que não houve interrupção da prescrição, posto que a exequente não promoveu a citação dos executados no prazo descrito no artigo 219, § 2o do CPC, tendo a pretensão executiva prescrito em 11/01/2008. Argumentam que, não obstante as regras acima, a exequente não conseguiu promover a citação dos requeridos no prazo legal e isso ocorreu por sua exclusiva culpa, pois o despacho que ordenou a citação foi proferido em 29/08/2000 e a citação dos executados ora embargantes ocorreu em 19/03/2001, quase sete meses após, em manifesto desrespeito ao dispositivo acima mencionado. Não tendo a citação interrompido o prazo prescricional. Por fim, ratificam que deve ser, fixado o termo a quo em 11/01/2003 (data em que entrou em vigor o Código Civil de 2002) e considerada a não interrupção da prescrição em virtude de a citação ter sido realizada em data posterior ao prazo descrito no dispositivo acima indicado. Prescrição Intercorrente. Caso não seja reconhecida a prescrição, postulam pelo reconhecimento da prescrição intercorrente ao argumento de que, caso fosse admitida a interrupção da prescrição, a qual teria retroagido à data da propositura da ação. Utilizando-se a mesma regra de intertemporaneidade das leis, o prazo prescricional teve seu início em 11/01/2003, data que entrou em vigor o novo Código Civil e encontrando seu termo em 11/01/2008 sem que o exequente tenha promovido atos voltados à efetividade da execução. Aduz que o Exequente, até o mês de agosto de 2011, somente interviu no processo buscando a viabilização da citação dos devedores solidários. Alegam também excesso de execução e requerem, caso ultrapassadas as prejudiciais de mérito acima descritas, o decote do montante excessivamente cobrado pelo credor. Afirmam que, por se tratar de típica relação de consumo, a ação deve ser julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto no artigo 3o, § 2o, do referido diploma legal. Aduzem que, conquanto gravado de especificidades próprias, o contrato que entabularam como o credor deve ser considerado como de adesão, porquanto as cláusulas elaboradas unilateralmente pelo fornecedor, sem margem para modificação por parte do consumidor, garantem vantagens unilaterais ao credor. Em síntese, insurgem-se contra as cláusulas 7a, 13a, 14a e 15a, que evidenciam a prática de anatocismo, devendo ser revistas aludidas cláusulas, as quais, segundo entendem, são nulas de pleno direito. Insurgem-se, também, contra a cláusula 5a do referido contrato, que institui a cobrança da Comissão de Abertura de Crédito, ao argumento de que a cobrança referida taxa é ilegal. Afirmam que os juros de mora no percentual de 12% ao ano são abusivos, devendo ser declarada nula a cláusula que fixa os referidos juros de mora para fixá-los no percentual de 1% ao ano. Requerem, também, seja declarada ilegal a multa prevista para o caso de inadimplência no percentual de 10%, devendo ser reduzida a 2%. Ao final, pugnam pelo acolhimento da preliminar de ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido da execução, reconhecimento da prescrição, ou, caso superadas as preliminares, o reconhecimento do excesso de execução e a nulidade de cláusulas contratuais que entende abusivas. (...) É O RELATÓRIO. DECIDO. (...) Quanto ao embargante Grupo OK, a intempestividade dos embargos é evidente. Ora, a oposição de embargos está sujeita à lei da época do seu oferecimento. Quando da citação dos embargantes, ainda vigorava a antiga redação do artigo 738 do CPC, segundo o qual, em seu inciso I, o prazo para a oposição de embargos era de 10 (dez) dias contados da juntada aos autos do mandado de penhora. Considerando que não houve penhora, o prazo para apresentar embargos, em relação à sua pessoa, não havia iniciado até a publicação da Lei 11.382/2006. Sobreveio a lei acima mencionada em 07/12/2006, a qual passou a vigorar a partir de 21/01/2007. Tratando-se de lei em matéria de Direito Processual, sua incidência é imediata e alcança os processos em curso, respeitando, todavia, os atos jurídicos processuais já praticados e seus respectivos efeitos jurídicos. Sendo assim, o termo a quo para a oposição de embargos passa a ser a data de início da vigência da lei 11.382/2006, conforme jurisprudência reiterada acerca do tema: (...) Sendo assim, o termo a quo para o Grupo OK apresentar embargos foi em 21/01/2007, tendo expirado em 05 de fevereiro de 2007. Desse modo, considerando a data da interposição dos embargos de tal devedor (29/10/2012), os presentes embargos são intempestivos em relação à sua pessoa. Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Passo a apreciação dos embargos opostos pelo executado Luiz Estevão de Oliveira Neto. Preliminar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Aludida preliminar é suscitada pelo Embargante ao fundamento de que a pretensão executiva não foi instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação e com os extratos que comprovariam a liberação das parcelas do empréstimo e, por conseqüência, a existência da dívida. (...) O contrato que instrui a inicial (fls. 73/92) constitui título executivo extrajudicial, que representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível. (...) De qualquer forma, impossível acolher a alegação de que os montantes não teriam sido repassados, pois claramente o contrato foi firmado para a construção do empreendimento Montecatini e não há qualquer dúvida nos autos que o empreendimento foi concluído. Destaque-se que o Embargante não nega a conclusão da obra e nem mesmo ter vendido suas unidades (além de por certo ter recebido o respectivo montante da venda), mas apenas alega tê-lo feito com recursos próprios sem acostar qualquer documento que comprove a existência e aplicação dos citados recursos. Ademais, considerando os valores envolvidos no financiamento, facilmente o Embargante poderia demonstrar sua origem, bem como, caso tivesse tais recursos, não haveria razão para se socorrer de empréstimos e obter contratos nos termos que ora alega serem abusivos. Sendo assim, rejeito aludida preliminar. Prescrição e Prescrição Intercorrente Alega o embargante, também, que a dívida está prescrita, sob o fundamento de que o ajuste foi firmado em 12/08/1994 e a data fixada para o pagamento total do empréstimo era 12/01/1997, tendo o Exeqüente afirmado que a parte devedora teria deixado de pagar as prestações mensais a partir de agosto de 1997, data em que se operou o vencimento integral da dívida e termo a quo do prazo prescricional. Quanto a prescrição intercorrente afirma o Embargante que o Exequente foi negligente em promover a citação dos demais executados, tendo a pretensão executiva alcançado a prescrição intercorrente. Pois bem. A dívida foi contraída na vigência do Código Civil de 1916, segundo o qual, em seu artigo 177, o prazo prescricional para dívidas pessoais era de 20 anos. A ação executiva foi ajuizada em 14 de julho de 2000, conforme fl. 61, ainda na vigência da lei anterior, sendo que, sob a ótica daquela lei, o título executivo prescreveria em agosto de 2017, não tendo sido, desta forma alcançada pela prescrição. A prescrição intercorrente, por outro lado, é o instituto que tem por objetivo punir o comprovado desinteresse e a negligência da parte autora na condução do processo, quando, intimada para dar o devido prosseguimento ao feito, mantiver-se inerte. Conforme já mencionado, a pretensão executiva foi ajuizada em julho de 2000 (fl. 61), sendo que o despacho que ordenou a citação foi prolatado em 29/08/2000, conforme fl. 100 destes autos e, desde então, o Exequente vem envidando esforços infrutíferos na citação de todos os executados. (...) Portanto, tem-se que o Credor, por anos, buscou a regularização do processo e a citação dos executados, o que somente não foi possível no prazo consignado na legislação processual civil por culpa dos próprios Executados, que, em várias oportunidades, realizaram medidas para postegar e até impedir suas citações. Desse modo, não tendo o Credor se mantido inerte e atendido prontamente todos os chamamentos judiciais, não pode ter reconhecido em seu desfavor a prescrição. Sendo assim, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo embargante. (...) Do alegado excesso de execução e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame. O Embargante requer a revisão das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, por entender se tratar de relação consumerista. (...) Desta forma, considerando que as partes entabularam o contrato de empréstimo para a construção de empreendimento imobiliário, sendo o tomador do empréstimo sociedade empresarial do ramo de construções e incorporações destinadas à comercialização, não pode ser considerada relação de consumo, porquanto o produto do empréstimo tomado junto à instituição financeira exequente foi empregado na geração de outro bem, retornando para a cadeia de produção de bem destinado à comercialização. Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, deve ser analisada a possibilidade da revisão do contrato. Não se tratando de contrato de consumo, prevalecem os princípios contratuais que regem o direito privado, notadamente o pacta sunt servanda, segundo o qual, as cláusulas contratuais previamente estipuladas fazem lei entre as partes. Nessa linha, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas como regras incondicionais, sujeitando as partes do mesmo modo que as normas legais. Todavia, a força obrigatória dos contratos não é absoluta, devendo-se respeitar a lei e demais princípios contratuais, como a boa-fé contratual. O contrato entabulado entre as partes não pode ser considerado como contrato de adesão, pois não se pode conceber que um contrato que envolve elevada monta não tenha sido precedido das negociações preliminares. Ademais, tratando-se de contrato destinado ao financiamento imobiliário, compreende as vantagens financeiras da lei que instituiu a política nacional de habitação e planejamento territorial. Outrossim, no presente caso, não há nos autos nenhuma alegação de que de que as partes tenham sido obrigadas a celebrar a avença ou que tenha havido dolo, erro ou coação. Desta forma, infere-se que as cláusulas inseridas no contrato foram livremente eleitas pelas partes devendo ser integralmente confirmadas. Por fim, apenas a título de ilustração, não há nenhum valor contratado a título de Comissão de abertura de crédito, conforme se verifica na cláusula 6a, que fala das condições do contrato (fl. 77). De acordo com o acima fundamentado, os embargos opostos devem ser julgados totalmente improcedentes. (...) Ante o exposto, acolho a preliminar de intempestividade argüida pelo Embargado em relação ao GRUPO OK CONSTRUÇÕE E INCORPORAÇÕES LTDA e julgo extinto o feito em relação à sua pessoa, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. Com relação ao embargante Luiz Estevão de Oliveira Neto, rejeito os presentes embargos, nos termos do art. 739, inciso I, do CPC. Condeno os Embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil.” A sentença trasladada fora cassada pelo acórdão que resolvera os apelos formulados pelos agravantes, quando fora determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que apreciasse novamente os embargos do devedor, como se infere da ementa abaixo transcrita, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI PROCESSUAL. EMBARGOS APRESENTADOS APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA REGRA. INÍCIO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Por se tratar de norma de cunho processual, a Lei no 11.382/2006 deve ser aplicada, a partir de sua entrada em vigor, a todos os processos em curso na fase em que se acharem, sendo, no entanto, resguardada inteira eficácia aos atos processuais até então praticados. 2. Nas execuções de título executivo extrajudicial em curso na data da entrada em vigor da Lei no 11.382/2006, com citação da executada já realizada e penhora não efetivada, é necessário que seja determinada a intimação da executada para, caso queira, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, que tramitarão de acordo com as regras atuais, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. 3. Verificada a ausência de manifestação do julgador sobre alguma questão discutida nos embargos, carecendo a questão de dilação probatória, devem os autos retornar ao Juízo de origem para novo julgamento. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 921470, 20120111693803APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 29/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno, transcreve-se enxertos do provimento colegiado, que salientara, em suma, que, mesmo se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, o contrato e a memória de cálculo coligidas aos autos pelo ora agravado não eram suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente fomentados aos agravantes. Confira-se: “Aduz o grupo OK ausência de liquidez e certeza da dívida executada, pois a simples juntada do contrato de empréstimo não seria suficiente para comprovar que o embargado tenha efetivamente lhe repassado os valores constantes da execução. De fato, trata-se de vultosa quantia que seria repassada em parcelas. O fato de a obra relativa ao contrato ter sido concluída não se mostra suficiente para comprovar a entrega de todos os valores indicados na execução, já que o Grupo Ok poderia utilizar-se de recursos próprios, até porque é notório que o grupo possuía diversos empreendimentos ao tempo daquela. Ademais, ressalta-se que o Banco Nacional já enfrentava problemas financeiros à época, comprovado pela intervenção do Banco Central. Desde novembro de 1995 o Banco Nacional está sob intervenção do Banco Central, sob o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) (fls. 923/927), em razão de liquidação extrajudicial, o que demonstra que passava por problemas financeiros, o que induz dúvida acerca da disponibilização dos valores desde então. Alega o Grupo Ok, ainda, que, à época, a ENCOL era a maior incorporadora do Brasil e não se encontrava em dificuldades financeiras, já que a falência dela veio a ocorrer em 1999, cinco anos após, de modo que a previsão de repasse em parcelas, na medida em que a obra se desenvolvia, era praxe no mercado e nem sempre a incorporadora necessitava da totalidade dos recursos inicialmente previstos para o mútuo. Depreende-se do contrato que para a liberação das parcelas mensais futuras deveriam ser saldados os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor do empréstimo, apurados sobre as parcelas já liberadas, de acordo com as Cláusulas Terceira e Quarta (fl. 81). Contudo, não se verifica nos autos comprovação de crédito das parcelas e nem dos encargos devidos pelo tomador do empréstimo. Por sua vez, as cópias de extratos de conta corrente que seriam do Grupo Ok (fls. 946/960), apesar de terem sido objeto de discussão nos autos, não foram analisadas pela sentença, embora a alegação de extemporaneidade pelo executado e o pedido de desentranhamento (fls. 988/991), que o Juízo deixou para analisar por ocasião da sentença, conforme despacho de fl. 996. Desse modo, entendo que, mesmo em se tratando de execução de título extrajudicial, no caso específico, a juntado do contrato e da memória de cálculo não são suficientes para o deslinde da controvérsia, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a dilação probatória acerca dos valores efetivamente repassados pelo Banco Nacional ao Grupo Ok. A inexistência de comprovação acerca da liberação das parcelas e da quitação dos encargos impede, nesta instância recursal, a aferição dos valores efetivamente repassados pelo executado ao exequente, inviabilizando a apuração do saldo devedor na execução. Nesse particular, a omissão do julgado, não suprida após oposição de embargos de declaração, não pode ser corrigida no julgamento da apelação, em razão da necessidade de dilação probatória, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Ante o exposto, acolho as preliminares de tempestividade de embargos do primeiro executado e de negativa de prestação jurisdicional para CASSAR a sentença, em sua totalidade, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. É como voto.” Registre-se que o agravado aviara recurso especial em face do decidido, encontrando-se o apelo especial pendente de resolução junto ao Superior Tribunal de Justiça[5]. Consignadas essas observações, ressoa impassível que, diferentemente do que defenderam os agravantes, não fora afirmada a ausência de liquidez e certeza do título executivo. Com efeito, a resolução empreendida nos autos dos embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3 que manejaram fora no sentido de se determinar que o juízo a quo analisasse o excesso de execução alegado, não tendo em momento algum assentado a nulidade da execução. Ao contrário, diante do havido, fora reafirmada a higidez do título, somente sendo reconhecida a subsistência de controvérsia sobre o débito exequendo. Ou seja, fora reafirmado que o executivo está devidamente aparelhado, demandando aferição apenas eventual excesso, conforme pretendido. Deve ser acentuado, ademais, que os embargos do devedor individualizados não foram providos de efeitos suspensivos, de modo que, a execução pode ter seu curso regular. Ora, o crédito executado encontra-se aparelhado no título executivo extrajudicial que lastreia a execução, estando pendente de análise apenas o efetivo montante que alcança. Inexiste, nesse momento, qualquer provimento alforriando os embargantes, pois a única determinação que sobeja, que ainda encontra-se pendente de resolução definitiva, é no sentido de os embargos que formularam serem examinados em sua completa extensão. Assim, deve o executivo prosseguir regularmente, notadamente quando se afere que diante do valor histórico do crédito executado as penhoras realizadas no curso procedimental são insuficientes para a satisfação do débito. Registra-se, demais disso, que os agravantes não ostentam legitimidade para insurgirem-se contra a decisão que determinara a penhora de crédito detido exclusivamente pela litisconsorte Cleucy Meireles junto à 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, a ser consumada no rosto dos autos da ação de inventário no 0269407-63.2007.8.19.0001 e da ação de prestação de contas no 0100655-45.2018.8.19.0001. Com efeito, as ações individualizadas tratam do patrimônio deixado pelo genitor da executada Cleucy Meireles que integram sua herança, de modo que, não havendo informação acerca do regime matrimonial, ao menos por ora, o crédito penhorado pertence exclusivamente a essa litisconsorte, que compete defender seu patrimônio. Ainda que assim não seja, não subsiste vício afetando a constrição determinada. Aludida executada figura como devedora solidária, ensejando que responda pelo débito com todo o patrimônio do qual dispõe. Portanto, ainda não partilhado o patrimônio legado por seu genitor, legitima e imperativa a penhora do quinhão e créditos que lhe serão destinados no âmbito do processo sucessório. A penhora assim determinada, portanto, encerra medida legítima e imperativa, pois destina-se a execução a realizar o débito exequendo, devendo alcançar todo o patrimônio disponível da titularidade dos executados inadimplentes. Inexiste, pois, vício ou nulidade na penhora determinada. Alfim, no tocante à possibilidade da suspensão do curso processual até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa, conforme decisões proferidas no REsp no 666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP, do detido cotejo dos autos da execução afere-se que os agravantes não formularam esse pedido ao juízo singular. Ou seja, o arguido não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido essa questão nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, quanto ao tópico, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelos agravantes almejando a suspensão do curso processual até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação das nulidades denunciadas e represamento do curso procedimental, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelos agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, devem os agravantes instarem o juízo da execução a analisar o pedido que formularam, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão relativa à suspensão do curso processual até que sobrevenha pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no tocante à possibilidade ou não da penhora sobre faturamento de empresa efetivamente formulada pelos agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, quanto ao ponto, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, na parte em que é admissível. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 31359193 - Pág. 80 (fl. 655) – ação principal. [2] - ID Num. 31359100 - Pág. 72 (fl. 219)– ação principal. [3] - ID Num. 31359093 - Pág. 1/5 (fls. 6/10) – execução no 0039049-45. [4] - Consulta ao sítio eletrônico. [5] - Consulta ao sítio eletrônico do STJ – processo no 00464146720128070001.